Tribunal: TJMT
Processo: 1020599-80.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020599-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUDSON BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 065.275.981-57 (RECORRENTE), ELEN ALVES GUIMARAES - CPF: 050.657.071-11 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR ORÇADO E COBRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de divergência entre o valor orçado e o efetivamente cobrado na compra de quatro pneus, com posterior estorno da transação e ocorrência de conflito no estabelecimento. O réu pleiteia a reforma integral da decisão, sustentando inexistência de falha e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela divergência entre a oferta e a cobrança final; e (ii) determinar se a situação configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

4.

O conjunto probatório, composto por orçamento, comprovantes de pagamento e estorno, comprova divergência entre o valor ofertado (R$ 1.679,60) e o cobrado (R$ 1.729,60), além de cobrança adicional de R$ 50,00, evidenciando violação aos deveres de informação e à vinculação da oferta (CDC, art. 30).

5.

A alegação de que o consumidor teria desistido da compra por falta de limite no cartão não afasta a falha, pois a documentação demonstra alteração unilateral das condições inicialmente ajustadas.

6.

A recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Caracteriza-se o dano moral pela frustração relevante da legítima expectativa do consumidor e pelo transtorno decorrente da cobrança em desconformidade com a oferta e da necessidade de cancelamento da transação financeira.

8.

Ausente prova de circunstâncias agravantes, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar o abalo e preservar o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre o valor ofertado e o efetivamente cobrado configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no art. 30 do CDC.

2.

O dano moral é configurado quando a falha na prestação do serviço frustra a legítima expectativa do consumidor, ainda que o valor cobrado tenha sido posteriormente estornado.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido na ausência de agravantes específicas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020599-80.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Guilherme Brechani Petersen – Várzea Grande Comércio de Peças Ltda

Recorrido(s):

Hudson Benedito dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a divergência de valores teria decorrido de circunstâncias operacionais no momento do pagamento, bem como de suposta limitação do cartão do consumidor. Aduz que não houve prática abusiva, tampouco conduta apta a caracterizar dano moral, defendendo tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação indenizatória.

Na petição inicial, o autor informa que compareceu ao estabelecimento da ré para aquisição de quatro pneus, tendo sido ofertado o valor total de R$ 1.679,60, com parcelamento em seis vezes sem acréscimos, conforme orçamento juntado aos autos. Após a autorização do serviço e instalação, no momento do pagamento, foi informado de que o parcelamento nas condições ajustadas não seria possível, sendo exigido o montante de R$ 1.729,60, parcelado em oito vezes, além da cobrança acessória de R$ 50,00 referente à válvula de segurança. Diante da divergência, houve conflito no estabelecimento, com conduta inadequada de preposta da empresa, fato registrado em vídeo, culminando em intervenção policial e posterior estorno do valor de R$ 1.729,60, conforme comprovante eletrônico da operadora Getnet.

Pois bem. A relação é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, há lastro documental suficiente para reconhecer a falha objetiva na prestação do serviço, pois o acervo probatório confirma a divergência entre a oferta formalizada e a cobrança efetivamente processada. Consta nos autos orçamento/ordem de serviço com valor total de R$ 1.679,60 para os quatro pneus (data de 19/05/2025), bem como comprovante de transação que registra cobrança de R$ 1.729,60 em 8 parcelas no mesmo dia e comprovante de estorno do valor principal, além de documento referente à cobrança acessória de R$ 50,00.

Esse conjunto é suficiente para demonstrar violação ao dever de informação e à vinculação da oferta (CDC, art. 30), bem como quebra da boa-fé objetiva na condução da contratação, razão pela qual não prospera a pretensão de improcedência.

A tese de que o consumidor teria “desistido” por falta de limite, tal como formulada, não elide a irregularidade evidenciada pela sequência documental: autorização/orçamento, cobrança em condições diversas e posterior estorno.

A recorrente, ademais, não trouxe elemento objetivo apto a comprovar que a alteração de preço/condição foi previamente esclarecida e aceita de forma livre e inequívoca pelo consumidor, ônus que lhe incumbia diante do contexto de fornecimento de serviço e do art. 373, II, do CPC, em diálogo com a disciplina consumerista

Registre-se, ainda, que, embora a sentença de origem tenha feito referência à existência de mídia audiovisual, verifica-se que o respectivo arquivo não se encontra acessível no sistema eletrônico, circunstância que impede sua reapreciação por este órgão recursal, conforme imagem abaixo destacada:

Assim, a análise do dano moral deve se limitar ao acervo documental efetivamente disponível, sem valoração de prova inacessível às partes e ao colegiado.

Nessas condições, remanesce caracterizado o abalo moral decorrente da frustração relevante da legítima expectativa do consumidor, da cobrança em desconformidade com a oferta formalizada e do transtorno ocasionado pela necessidade de desfazimento da operação financeira.

Todavia, ausente prova concreta de circunstâncias agravantes, como exposição pública comprovada, ofensa direta à honra subjetiva ou retenção prolongada de valores, impõe-se a adequação do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse contexto, mostra-se mais adequado reduzir a indenização por dano moral para R$ 3.000,00, valor suficiente para compensar o abalo extrapatrimonial experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou
-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação em relação ao dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026